Tribunal: TJMT
Processo: 1048450-03.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1048450-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Adjudicação]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUCIANA NEVES E SILVA - CPF: 666.767.201-59 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA - MT (AGRAVANTE), BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - CNPJ: 21.518.739/0001-60 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA - CNPJ: 33.000.670/0001-67 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO MAQUINAS LTDA - CNPJ: 50.362.364/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), KAUANE SOUZA MARTINS - CPF: 059.204.141-70 (ADVOGADO), LUCAS DE PAULA ALBERNAZ - CPF: 037.816.801-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL(CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA. HABILITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE APRESENTAÇÃO TARDIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. SUSPENSÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO POR LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. FATO SUPERVENIENTE. TRANSPORTE ESCOLAR RURAL. PERICULUM IN MORA INVERSO NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Pontal do Araguaia/MT contra decisão monocrática que, no Agravo de Instrumento nº 1048450-03.2025.8.11.0000, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo, mantendo a liminar concedida no Mandado de Segurança nº 1013635-65.2025.8.11.0004, a qual suspendeu os efeitos do contrato administrativo decorrente da Concorrência Eletrônica nº 02/2025 (Processo Licitatório nº 018/2025), com vedação à continuidade da execução e à realização de pagamentos, diante de indícios de irregularidades na fase de habilitação da empresa vencedora.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC para atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, diante da suspensão liminar do contrato administrativo; (ii) estabelecer se o alegado fato superveniente relativo ao impacto da paralisação das obras sobre o transporte escolar rural configura periculum in mora inverso apto a justificar a suspensão da liminar.

III. Razões de decidir

3.

A tutela recursal exige demonstração concomitante de probabilidade qualificada de provimento do recurso e de risco de dano grave, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC.

4.

A controvérsia central reside em apurar se as diligências realizadas com fundamento no art. 64 da Lei nº 14.133/2021 limitaram-se à complementação formal de documentos preexistentes ou se importaram inovação substancial na habilitação, com potencial violação aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo, previstos no art. 37, caput e inciso XXI, da Constituição Federal.

5.

Diante de dúvida juridicamente relevante e plausível acerca da regularidade da habilitação da empresa vencedora, recomenda-se a preservação do
status quo
, a fim de evitar a execução de contrato potencialmente viciado, com efeitos financeiros e práticos de difícil reversão.

6.

O alegado fato superveniente relativo ao transporte escolar rural, ainda que considerado à luz do art. 493 do CPC, não demonstra risco concreto, atual e qualificado apto a sobrepor-se à necessidade de controle da legalidade do procedimento licitatório.

7.

A essencialidade do serviço público não autoriza, por si só, a manutenção de contrato cuja regularidade está sob fundada suspeita, especialmente quando a Administração dispõe de instrumentos jurídicos para adoção de medidas emergenciais nos estritos limites legais.

8.

A manutenção da decisão agravada preserva a coerência decisória do Tribunal, que já indeferiu pedido de efeito suspensivo em agravo de instrumento conexo envolvendo a mesma liminar, reforçando a segurança jurídica e a isonomia.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A atribuição de efeito suspensivo a agravo de instrumento exige demonstração cumulativa de probabilidade qualificada de provimento e risco de dano grave, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC.

2.

A existência de dúvida plausível sobre a regularidade da habilitação em procedimento licitatório autoriza, em sede de cognição sumária, a suspensão cautelar do contrato administrativo.

3.

Alegações genéricas de essencialidade do serviço público não configuram, por si sós,
periculum in mora
inverso apto a afastar liminar que suspende contrato sob indícios de violação à isonomia licitatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Pontal do Araguaia/MT contra a decisão monocrática que, nos autos do Agravo de Instrumento nº 1048450-03.2025.8.11.0000, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com a manutenção da liminar deferida no Mandado de Segurança nº 1013635-65.2025.8.11.0004, pela qual o Juízo de origem determinou a suspensão dos efeitos do contrato administrativo decorrente da Concorrência Eletrônica nº 02/2025 (Processo Licitatório nº 018/2025), bem como a abstenção de pagamentos e de autorização do início ou da continuidade da execução dos serviços, até ulterior deliberação no
mandamus
.

No agravo interno, o ente municipal sustenta, em síntese, que a decisão agravada teria deixado de apreciar fato superveniente informado nos autos, consistente no impacto direto da paralisação das obras sobre estradas utilizadas para o transporte escolar rural, com risco à segurança viária de crianças e adolescentes e comprometimento do acesso regular às unidades de ensino, com invocação do art. 493 do CPC e arguição de “
periculum in mora inverso
”, grave lesão à ordem pública administrativa e prevalência do interesse público primário.

Ao final, requer a concessão de tutela recursal para suspender os efeitos da liminar e, no mérito, o provimento do agravo interno para reformar a decisão agravada e atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

A parte agravada apresentou contrarrazões pelo desprovimento, em defesa da manutenção da liminar, com destaque para a existência de indícios de irregularidades na habilitação, a necessidade de preservação da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório, bem como a ausência de urgência concreta apta a justificar a contracautela pretendida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de controvérsia instaurada a partir da Concorrência Eletrônica nº 02/2025 (Processo Licitatório nº 018/2025), deflagrada pelo Município de Pontal do Araguaia/MT com o objetivo de contratar empresa para a execução de serviços de manutenção e recuperação de estradas vicinais, vias estas utilizadas, dentre outras finalidades, para o escoamento da produção rural e para o transporte escolar de alunos da zona rural. Encerrada a fase competitiva, sobreveio a habilitação e posterior adjudicação do objeto à empresa Bruno Máquinas Ltda., declarada vencedora.

Inconformada com o resultado do certame, a empresa concorrente Bravia Engenharia e Arquitetura Ltda. impetrou o Mandado de Segurança nº 1013635-65.2025.8.11.0004, com a sustentação, em síntese, da ocorrência de irregularidades na fase de habilitação, especialmente que a empresa Bruno Máquinas Ltda. não havia apresentado, no momento oportuno, prova de registro no CREA, certidões de acervo técnico, atestados de capacidade técnica válidos e balanços patrimoniais registrados, ao argumento de esses requisitos foram “construídos” posteriormente por meio de documentos emitidos e contratos firmados após o término do prazo de habilitação. Defendeu que a aceitação de documentos apresentados fora do prazo originalmente fixado no edital e a realização de diligências que, a seu ver, extrapolaram a mera complementação formal, importam em verdadeira inovação substancial apta a violar os princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo, insculpidos no art. 37, caput e inciso XXI, da Constituição Federal, bem como na Lei nº 14.133/2021.

O Juízo de origem, em análise liminar, entendeu presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência e determinou a suspensão dos efeitos do contrato administrativo decorrente da licitação, com vedação à continuidade da execução e à realização de pagamentos até ulterior deliberação, sob o fundamento de que, em cognição sumária, haveria plausibilidade jurídica nas alegações de afronta às regras editalícias e ao regime jurídico da habilitação.

Contra essa decisão, o Município interpôs o Agravo de Instrumento nº 1048450-03.2025.8.11.0000, com o pedido de atribuição de efeito suspensivo para o restabelecimento imediato da eficácia do contrato, ao argumento de que inexistiriam ilegalidades no procedimento licitatório e de que a paralisação dos serviços causaria grave prejuízo ao interesse público, notadamente em razão da utilização das estradas para o transporte escolar rural.

Em decisão monocrática, houve o indeferimento do pedido de tutela recursal, por se entender, naquela fase processual, não evidenciada probabilidade qualificada de provimento do recurso nem risco de dano grave apto a justificar a suspensão da liminar concedida em primeiro grau.

É contra essa decisão que o ente municipal maneja o presente agravo interno, com a reiteração das razões anteriormente deduzidas e o acréscimo da alegação de fato superveniente consistente na proximidade do início do calendário escolar e no alegado comprometimento da segurança e da regularidade do transporte de estudantes da zona rural, com o propósito de reforma do decisum e de concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Esse é, em síntese, o quadro fático-jurídico ora submetido à apreciação do colegiado, para definição acerca da manutenção ou não da decisão monocrática que preservou, até ulterior exame, os efeitos da tutela concedida no mandado de segurança.

Dito isso, anoto que as razões recursais não se mostram aptas a infirmar os fundamentos da decisão agravada.

No caso, a decisão agravada indeferiu o efeito suspensivo com fundamento na ausência dos requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, com ênfase no fato de que, em sede de cognição sumária, não se evidenciava teratologia ou manifesta ilegalidade na liminar de primeiro grau; ao contrário, os elementos então disponíveis sinalizavam plausibilidade da tese de nulidade na habilitação da vencedora, em especial pela aceitação de documentos essenciais apresentados fora do prazo e pela concessão de diligências que, em tese, teriam extrapolado o saneamento formal, com potencial afronta à isonomia, à vinculação ao instrumento convocatório e ao julgamento objetivo.

Esse núcleo decisório permanece incólume. A própria narrativa do agravo de instrumento — reproduzida no
decisum
combatido — evidencia que o cerne da controvérsia reside em definir se as diligências realizadas com apoio no art. 64 da Lei nº 14.133/2021 se limitaram a complementar documentos de condições preexistentes ou se importaram inovação substancial e, portanto, vedada pelo edital e pelo regime jurídico da habilitação, com indevido favorecimento da licitante vencedora. Essa distinção não é meramente formal: em licitações, o procedimento é instrumento de concretização do art. 37,
caput
e inciso XXI, da Constituição, e a Administração, bem como o controle jurisdicional, devem tratar com máxima seriedade qualquer quadro que, ao menos em tese, comprometa a paridade de armas entre competidores e a integridade do certame. Daí por que, diante de dúvida juridicamente relevante e plausível sobre a regularidade da habilitação — dúvida que não se dissipa de imediato na cognição sumária —, a cautela recomenda preservar, temporariamente, o
status quo
, de modo a evitar que a execução de contrato potencialmente viciado produza efeitos práticos e financeiros de difícil reversão.

É nesse ponto que o agravo interno insiste no denominado “fato superveniente” relativo ao transporte escolar. Todavia, ainda que se admita a consideração do elemento superveniente na forma do art. 493 do CPC, ele não possui densidade suficiente, tal como apresentado, para subverter o juízo cautelar firmado. O recorrente afirma que a estrada objeto da manutenção é utilizada diariamente pelo transporte escolar e que a paralisação elevaria o risco de acidentes e comprometeria o calendário letivo, notadamente pela proximidade do início das aulas. Contudo, a tutela recursal exige demonstração de risco concreto, atual e qualificado, e não bastam alegações genéricas de essencialidade do serviço ou de conveniência administrativa. De um lado, o que se pretende suspender é uma liminar deferida em mandado de segurança que, justamente por mirar a legalidade do procedimento licitatório, foi concedida com base em prova pré-constituída e em cognição sumária suficientemente motivada quanto à plausibilidade das irregularidades. De outro lado, o alegado risco inverso não pode ser manejado como fórmula automática para afastar o controle judicial de atos administrativos quando há indícios sérios de violação à isonomia licitatória, sob pena de se converter a urgência em salvo-conduto para a execução de contratação sob suspeita.

Além disso, a própria lógica do sistema de tutelas provisórias recomenda a distinção entre “continuidade do serviço” e “continuidade do contrato específico”. A proteção de direitos fundamentais — educação, segurança viária e prioridade absoluta de crianças e adolescentes — impõe atuação estatal diligente; porém, isso não equivale a afirmar que a única resposta possível seja a manutenção, sem exame aprofundado, da execução de um contrato cuja gênese está judicialmente questionada. A Administração dispõe de meios jurídicos e operacionais para a mitigação de riscos imediatos (planejamento de rotas, ações pontuais de manutenção emergencial, medidas de segurança e sinalização, eventual contratação emergencial nos estritos limites legais, se configurados), sem que isso signifique chancela, de plano, à regularidade do certame e à habilitação da vencedora. Em termos de ponderação, é precisamente para evitar que a urgência fática obscureça a legalidade do procedimento — e, com ela, a moralidade administrativa e a proteção do erário — que a decisão agravada preservou a tutela de origem, com manutenção da discussão em trilha institucional adequada até cognição mais segura.

Some-se a isso que a decisão monocrática agravada também valorizou a coerência decisória interna do Tribunal, ao registrar que, em situação substancialmente idêntica, no Agravo de Instrumento nº 1048244-86.2025.8.11.0000, interposto pela própria empresa interessada Bruno Máquinas Ltda., foi igualmente indeferido o efeito suspensivo contra a mesma liminar de primeiro grau, o que reforça a conclusão de inexistir, nesta etapa, probabilidade jurídica suficiente para autorizar a imediata suspensão da tutela deferida na origem. A estabilidade e a previsibilidade do provimento jurisdicional, sobretudo em matéria de tutela provisória, são valores diretamente conectados à segurança jurídica e à isonomia, com prevenção de respostas assimétricas para a mesma moldura fática e jurídica.

Por fim, de se registrar que a decisão agravada enfrentou o padrão decisório do art. 995, parágrafo único, do CPC e explicitou a razão pela qual a probabilidade do direito não se mostrava robusta nesta fase (dúvida relevante sobre a natureza das diligências e documentos “tardios”) e justificou, com racionalidade administrativa e cautela, por que o alegado risco inverso não se sobrepunha ao risco institucional de manter a execução de contrato sob plausível mácula.

O agravo interno, em verdade, busca substituir esse juízo prudencial por outra avaliação, mais alinhada à conveniência da Administração, o que não se admite na via estreita do controle da tutela recursal, ante a ausência dos pressupostos para excepcional modificação do
status quo
.

Diante desse quadro, conclui-se que o Município não demonstrou, com a intensidade exigida, a presença concomitante de probabilidade qualificada de provimento e risco de dano grave aptos a justificar a suspensão imediata da liminar, com preservação da razão de decidir que orientou o indeferimento do efeito suspensivo, sem prejuízo de que o mérito do agravo de instrumento e do próprio mandado de segurança seja apreciado oportunamente com cognição mais ampla.

Ante o exposto,
nego provimento

ao recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026